Tribunal: TJSP
Processo: 1500442-45.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Recurso ministerial – Aumento da pena-base – Descabimento – A pena-base estabelecida revela-se adequada e suficiente a atender plenamente à sua finalidade, não havendo necessidade de aumento - Afastamento do redutor da pena – Acolhimento – A redução da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006 não pode ser aplicada no caso em tela, ante a

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Recurso ministerial – Aumento da pena-base – Descabimento – A pena-base estabelecida revela-se adequada e suficiente a atender plenamente à sua finalidade, não havendo necessidade de aumento - Afastamento do redutor da pena – Acolhimento – A redução da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006 não pode ser aplicada no caso em tela, ante a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, além da forma como estavam embalados, que revelam a dedicação habitual do acusado ao tráfico, não se tratando de traficante eventual, que, por descuido, envolveu-se com a traficância momentaneamente, além de representar perigo maior à saúde pública, atingindo incontáveis usuários - Pena majorada e regime mantido - Recurso parcialmente provido.